Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-41.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800078-41.2022.8.14.0028

APELANTE: BRAZILINO FERREIRA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CRIME FORMAL E DE PERIGO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que o julgou culpado pelo crime de
ameaça
(art. 147 do Código Penal), praticado em contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher
(art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006 — Lei Maria da Penha), impondo-lhe a pena de
1 mês de detenção
.
O apelante busca a
absolvição
sob alegação de
fragilidade probatória
, invocando o princípio
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça;
(ii) verificar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
livre convencimento motivado
(art. 155 do CPP) autoriza o julgador a formar sua convicção a partir do
conjunto das provas produzidas em contraditório judicial
, sem hierarquia prévia entre os meios probatórios, desde que de forma fundamentada.

A
presunção de inocência
(CF/1988, art. 5º, LVII) e o
princípio in dubio pro reo
exigem dúvida razoável para afastar a condenação, o que não se verifica quando as provas convergem de modo seguro para a autoria e materialidade do delito.

Restou
comprovada a ameaça com o uso de faca
, conforme depoimento coerente e firme da vítima
Maria do Socorro Barbosa Carvalho
, corroborado pela
testemunha presencial Maria Beatriz Carvalho Ferreira
, filha do casal, e pelos
elementos de informação do inquérito
.

A
palavra da vítima
em crimes de violência doméstica
possui especial relevância probatória
, dada a natureza clandestina desses delitos, sendo suficiente para amparar a condenação quando harmonizada com outros elementos de prova — entendimento pacificado pelo
STJ
(AgRg no AREsp 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.02.2024; AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.08.2023).

O
crime de ameaça
(art. 147 do CP) é
formal e de perigo
, consumando-se com a mera intimidação da vítima,
independente da efetiva concretização do mal prometido
.

Diante da
coerência dos depoimentos
e da
ausência de dúvida razoável
, é incabível a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.

Quanto à
dosimetria da pena
, observa-se que a
pena-base foi fixada no mínimo legal
, tornando o pedido subsidiário do apelante
inócuo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
im
provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando corroborada por testemunho presencial e elementos do inquérito, possui especial valor probatório e é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.

O crime de ameaça é formal e de perigo, consumando-se com a simples intimidação da vítima.

A inexistência de dúvida razoável quanto à autoria e materialidade afasta a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Inviável a redução da pena quando esta já se encontra fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 147; CPP, arts. 155, 156 e 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024.

STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.08.2023.

STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023.

STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.02.2024.

TJ-PA, Apelação Criminal nº 0804083-54.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Brazilino Ferreira Filho, impugnando a sentença que o condenou a um mês de detenção pelo cometimento do crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha.

O apelante, em suas razões (ID27113524 ), pretende modificar a sentença condenatório para absolutória, invocando o princípio do in dubio pro reo ante a fragilidade probatória, sendo as provas insuficientes para sustentar um decreto condenatório. Subsidiariamente, pede genericamente que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal.

O apelado, em contrarrazões (IDNum. 27113534), rechaça a pretensão recursal, aduzindo que o depoimento da vítima e os relatos das testemunhas que presenciaram os fatos são claros, coerentes e suficientes para embasar a condenação, estando assim a sentença corretamente valorada pelo juízo, não merecendo reparos.

O Ministério Público, como fiscal da lei , em seu parecer (ID28552364 ), sustenta que o crime restou amplamente comprovado nos autos, inclusive com o uso de uma faca, conforme depoimento da vítima e de sua filha que presenciou o fato, merecendo a condenação ser mantida. No que pertine a dosimetria, esta já foi aplicada no mínimo legal.

É o relatório.

VOTO

I) Quanto ao juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II) Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso, passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que as provas produzidas são frágeis, tornando duvidosa a autoria e materialidade do crime.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no
art.5, inciso LVII da CF/88
, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (
art.156 CPPB
), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

De igual modo, restou demonstrado nos autos o vínculo doméstico e familiar entre acusado e vítima, circunstância evidenciada pelas próprias declarações de ambos, que admitiram o relacionamento amoroso prévio, incidindo, assim, a proteção normativa conferida pela
Lei nº 11.340/2006 ( Maria da Penha)
.

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas. Como por exemplo, o caso de lesão física em que embora o exame de corpo de delito seja preferencial, ele não é condição única para comprovação da materialidade, sendo possível sua aferição por outros elementos, como documentos médicos, fotografias e depoimentos. Nesse sentido:

“No crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, o laudo de exame de lesões corporais não é imprescindível, podendo a comprovação do delito por depoimentos, vídeos e fotografias.” (STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 27/11/2024, DJe 06/12/2024. Fonte oficial: stj.jus.br).

Nesse sentido, a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância, dada a natureza clandestina com que esses delitos ocorrem. O STJ possui firme orientação nesse sentido:

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que muitos desses casos ocorrem em situações de clandestinidade.

STJ. Corte Especial. Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2/10/2024 (Info 830).

Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/8/2023.

A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.

Cumpre observar que a
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
, em seu
art. 7º,
inclui as diferentes formas de violência doméstica, bastando para cada a demonstração do dolo genérico – a vontade de praticar a conduta que, de fato, resultou em lesão.

Art. 7º
São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

I
-
a violência física
, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II - a violência psicológica
, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

III - a violência sexual
, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - a violência patrimonial
, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V - a violência moral
, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

In casu
, os elementos convergem para demonstrar que o acusado, em contexto de violência doméstica, praticou conduta típica prevista no
art. 147, do Código Penal Brasileiro, combinado com o art. 7º, inciso II, da Lei 11.340/2006:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1º Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro.
(Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024)

§ 2º Somente se procede mediante representação, exceto na hipótese prevista no § 1º deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024)

Desse modo, não há dúvida quanto à materialidade e autoria do delito de ameaça praticado pelo apelante, estando a sentença recorrida em perfeita conformidade com o conjunto probatório. Destarte, a condenação deve ser mantida, porquanto não se verifica motivo para absolvição por insuficiência de provas.

A Jurisprudência é pacífica em manter condenações nos crimes de ameaça, quando as provas inquisitoriais são corroboradas em fase judicial, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ"
(AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Ementa. Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica . Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Indenização por danos morais. Recurso desprovido. I . Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e vias de fato (art. 21 da LCP)à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 . II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou na palavra da vítima, e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável. III . Razões de decidir 3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação. 4. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o valor de R$ 500,00 adequado para compensar os danos sofridos pela vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação . IV. Dispositivo e tese 5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1 . "E
m crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação.
" 2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu." Dispositivos relevantes citados: CP, art . 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 23 de setembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Em análise ao conteúdo probante, verifico:

1) Os elementos de informação (ID27113468) demonstram que o apelante foi preso em flagrante por ter ameaçado a vítima com uma faca.

2) No depoimento da informante MARIA BEATRIZ CARVALHO FERREIRA (ID27113518) narrou que chegou em casa durante a discussão e presenciou o seu pai ameaçando a sua mãe de morte com uma faca.

3) No depoimento da vítima MARIA DO SOCORRO BARBOSA CARVALHO (ID27113517), esta confirmou que foi ameaçada pelo apelante. No caso em questão, o depoimento da vítima, encontra-se corroborado pelos elementos de informação constante do inquérito, bem como pelas demais testemunhas que confirmaram que foram acionados, em decorrência da notícia do crime de ameaça, e ao chegaram ao local do crime viram a casa danificada.

No caso em questão, o depoimento da vítima, encontra-se corroborado pelos elementos de informação constante do inquérito, bem como pela informante ouvida em juízo que confirmou os fatos narradas da denúncia.

O crime de ameaça positivado no
art.147 do CPB
é classificado como sendo formal, pois dispensa o resultado naturalístico, e de perigo, uma vez que é suficiente mera exposição a risco do bem jurídico.

Dessa forma, não há dúvida razoável a justificar aplicação do princípio
in dubio pro reo
, visto que restam comprovadas a materialidade e a autoria do delito.

No que pertine, ao pedido subsidiário da redução da pena-base, verifico que a sanção já fora fixada no mínimo legal, sendo inócua a pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 24/11/2025